Tribunal: STF
Processo: Rcl 60008
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Bricio Fioretti, sob o fundamento de que a autoridade reclamada teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56.



    Para tanto, narra que,



    “O Reclamante foi condenado no Juizo singular, Proc. 0001846-07.2012.8.19.0041, com sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em Apelação, e, preso na data de 16 de fevereiro de 2023, por força de Mandado de Prisão, numa pena de 04 anos e 08 meses de prisão, em regime semiaberto, e, a 11 dias multa. Emitida a Carta Sentença, para a Vara de Execuções Penais, arrazoando o feito, Proc. 5002067-94.2023.8.19.0500, quando esta defesa requereu junto aquele órgão a transferência de regime semiaberto para a prisão domiciliar, tendo em vista a Súmula 56, bem como a Resolução de CNJ de nº 474/22”



    Diz, em suma, estar cumprindo a pena em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória.



    Ao final, requer:



    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para o regime domiciliar, até o surgimento de vaga, comunicando-se à Autoridade Reclamada para dar cumprimento à decisão, urgente; 



    b) subsidiariamente, caso seja o Reclamante mantido na Cadeia Pública “Constantino Cokotós”, da cidade de Niterói – RJ., seja determinado de imediato, o seu direito ao trabalho extramuros, oficiando a Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro, quanto à decisão; 



    c) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para oficiar, intervindo, no feito; 



    d) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do Reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça. ”



    Em 29 de maio último, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Diante do decidido no HC impetrado no Tribunal de Justiça estadual, em que suscitada ilegalidade decorrente da permanência do reclamante em estabelecimento incompatível com o regime fixado na sentença condenatória, verifico ausência de violação ao paradigma apontado (SV 56), pois a ementa do julgado consignou que o sentenciado cumpre pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, tal como postulado nesta reclamação. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA PELO PACIENTE EM UNIDADE INCOMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUALQUER ILEGALIDADE, TAMPOUCO EM TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA PRISÃO DOMICILIAR, EIS QUE ESTE JÁ SE ENCONTRA EM UNIDADE COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. DO MESMO MODO, COMO BEM DECIDIDO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, O PACIENTE NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO REGIME ABERTO, UMA VEZ QUE O LAPSO TEMPORAL EXIGIDO SERÁ ALCANÇADO SOMENTE EM 04.08.2023, CONFORME CÁLCULO DO SISTEMA, BEM COMO NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A FILHA DEPENDE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DOS CUIDADOS DO PACIENTE. POR FIM, QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRABALHO EXTRAMUROS, NÃO COMPETE ESTA COLENDA CÂMARA A ANÁLISE DO PEDIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO. ORDEM DENEGADA.”(doc. 7)



    Fica afastada, portanto, a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 56, visto que o reclamante, segundo consta dos autos, encontra-se recolhido em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. 



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente